Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-30.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010216-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), RANIERI QUEIROZ (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, IV, DO RICMS/MT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que é regulado pelo verbete da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, o ICMS não incide em operações cujo objetivo é a transferência de mercadoria entre propriedades do mesmo contribuinte.

Não é possível atribuir a responsabilidade do pagamento de crédito à transportadora de mercadoria, se a sua conduta não se amolda às hipóteses abarcadas no artigo 37, IV, do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ranieri Queiroz
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1025529-05.2017.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra
o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade da cobrança do crédito oriundo dos TADs no 1126548-5, 1126546-1, 1126546-4, 1126546-5 e 1126546-6.

O Agravante, com relação ao primeiro TAD mencionado, afirma que não haveria de incidir o ICMS sobre a operação, eis que se tratava de transporte de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a incidir o ditame da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação aos demais termos de apreensão, afirma que a responsabilidade deveria ser imputada à empresa responsável pelo transporte das mercadorias, já que os mencionados são relativos ao descumprimento de obrigação acessória.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ensejado, já que aplicados de maneira incorreta.

Houve pedido de antecipação da tutela recursal, sendo que este foi parcialmente deferido, consoante decisão de ID no 1165589.

Registra-se, ainda, que o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID no 1196421), e interpôs Agravo Interno (ID no 1485971), entretanto, ambos foram rejeitados, conforme se observa nas decisões de ID no 1365437 e 2530388, respectivamente.

O Agravado, no ID no 1346979, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3240057, apresenta seu parecer, a informar que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020